Tribunal: STF
Processo: HC 86889
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Princípio do juiz natural. Relator
   substituído por Juiz Convocado sem observância de nova
   distribuição. Precedentes da Corte.
1. O princípio do juiz
   natural não apenas veda a instituição de tribunais e juízos de
   exceção, como também impõe que as causas sejam processadas e
   julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado a
   partir de critérios constitucionais de repartição taxativa de
   competência, excluída qualquer alternativa à
   discricionariedade.
2. A convocação de Juízes de 1º grau de
   jurisdição para substituir Desembargadores não malfere o
   princípio constitucional do juiz natural, autorizado no âmbito da
   Justiça Federal pela Lei nº 9.788/99.
3. O fato de o processo
   ter sido relatado por um Juiz Convocado para auxiliar o Tribunal
   no julgamento dos feitos e não pelo Desembargador Federal a quem
   originariamente distribuído tampouco afronta o princípio do juiz
   natural.
4. Nos órgãos colegiados, a distribuição dos feitos
   entre relatores constitui, em favor do jurisdicionado, imperativo
   de impessoalidade que, na hipótese vertente, foi alcançada com o
   primeiro sorteio. Demais disso, não se vislumbra, no ato de
   designação do Juiz Convocado, nenhum traço de discricionariedade
   capaz de comprometer a imparcialidade da decisão que veio a ser
   exarada pelo órgão colegiado competente.
5. Habeas corpus
   denegado.